Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712993-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONEY DE JESUS TRINDADE EMBARGADO: MARILUCIA PEREIRA BRITO DECISÃO Trata-se de pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado em favor de defensora dativa, Dra. Mayara Estefane de Castro Coelho Lima em razão de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos. Sobre os honorários do advogado dativo, o artigo 28 do Decreto Distrital no 43.821/2022, dispõe que não devem ser pagos honorários decorrentes de serviços que não estiverem expressamente previstos no Anexo do Decreto. Compulsando detidamente o anexo, não há previsão de pagamento de honorários para contrarrazões em Embargos de Declaração. Assim, diante da vedação legal indefiro o pedido. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e retornem os autos à origem. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator